Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-42.2020.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004444-42.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRENO VIEIRA NEVES - CPF: 043.871.521-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIRLENE ALVES MOREIRA - CPF: 033.452.631-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004444-42.2020.8.11.0013

APELANTE: BRENO VIEIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONTRA MULHER GESTANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 17 dias de prisão simples por vias de fato (art. 21 da LCP) e 1 mês e 10 dias de detenção por ameaça (art. 147 do CP), ambas as infrações cometidas no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação, considerando o argumento de ausência de dolo específico, pois as ameaças foram proferidas no calor da emoção.

III. Razões de decidir

Os depoimentos firmes e coerentes da vítima nas fases policial e judicial, comprovam a autoria e a materialidade da ameaça.

No contexto em que ocorreu – durante desentendimento que desencadeou agressão física –, a ameaça de morte contra o filho não nascido, provocou temor na vítima, caracterizando o tipo penal do art. 147 do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima firme e coerente é suficiente para a condenação pelos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A ameaça restou caracterizada pelo temor demonstrado pela vítima, que se viu intimidada pela promessa de agressão contra o filho que gestava, proferida pelo recorrente."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “h”, e 147; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 372.327/RS; TJMT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004; TJMT, N.U 1003917-15.2023.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004444-42.2020.8.11.0013

APELANTE: BRENO VIEIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Breno Vieira Neves, contra sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, por infração ao art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, por infração ao art. 147 do Código Penal (ameaça), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, assevera que: 1) “
não restou demonstrado o dolo do apelante quanto o crime de ameaça, motivo pelo qual não há elementos sólidos capazes de subsidiar a sentença condenatória”
; 2) “
a ameaça feita no “calor da emoção” não tem o propósito de intimidar, mas sim de proferir palavras contra o outro. Não se pode punir toda palavra proferida em momento de exaltação
”; 3) “
a
pós as discussões a vítima voltou a se relacionar com o apelante. Portanto, de clareza solar que as palavras proferidas no momento da discussão não possuíam condão de intimar a vítima, mas tão somente de externar a fúria momentânea
” (Id. 272874889 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
272874890 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
275575876 - pág. 1-4)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004444-42.2020.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que o denunciado Breno Vieira Neves

e a vítima Sirlene Alves Moreira, conviveram por, aproximadamente, 09 (nove) meses. A vítima, à época das infrações, estava em período gestacional.

Com efeito, no dia 27 de outubro de 2020, em horário não especificado nos autos,
o denunciado, em virtude de não aceitar o fim do relacionamento
e não querer retirar-se da residência
, praticou vias de fato contra sua ex-convivente
Sirlene Alves Moreira
, agredindo-a com um tapa no rosto.

Em
29 de outubro de 2020, por volta das 09h30min,
o acusado, novamente recusando-se a atender ao pedido da vítima para que deixasse a residência, empurrou-a contra um guarda-roupas e a ameaçou dizendo “você duvida eu dar um murro nessa barriga, essa criança vai morrer”. Ato contínuo, o denunciado seguiu a ofendida até a parte externa da casa, onde, após esta ordenar-lhe que se afastasse, agrediu-a com um tapa na barriga.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante do acusado.

As infrações penais foram praticadas contra vítima gestante, incidindo, portanto, a agravante do artigo 61, alínea “h”, do Código Penal
.[...]
(Id. 272874855 - pág. 1-4).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, por não aceitar o fim do relacionamento, o réu discutiu com a vítima e, nesse momento, a lesionou e ameaçou.

Na fase investigativa, ela descreveu o acontecido nos termos transcritos:

[...] Que conviveu com Breno Vieira Neves por aproximadamente 09 (nove) meses, está grávida dele, que tem 05 (cinco) meses de gestação. Que durante o relacionamento tivemos muitas discussões, mas agressão não.
Que tem aproximadamente 02 (duas) semanas que está separada de Breno, mas ele não aceita
, que seu irmão já até tirou Breno da casa, mas ele não aceita. Que afirma já ter usado drogas, mas no momento não está mais usando, que Breno é usuário de drogas. Que há (dois) dias atrás, Breno chegou em casa, a declarante disse que não queria mais ele, mas ele não aceitou e ficou em casa. Que de tanto a declarante falar para ele ir embora,
Breno ingeriu bebida alcoólica e acabou não aceitando o pedido de sair de casa e veio a lhe agredir, deu um tapa em seu rosto, que a unha dele veio acertar em seu rosto, do lado direito, ficando lesionado
. Que nesse dia não quis comunicar a polícia, que sempre Breno fala que pode chamar a polícia, que ele não tem medo. Que na data de ontem, Breno dormiu novamente em sua casa, hoje pela manhã a declarante disse novamente para que ele fosse embora, pegou a roupa dele e jogou para fora de casa, Breno
não gostou, empurrou ela no guarda-roupa, vindo a bater suas costas, que nessa hora Breno, você “duvida eu dar um murro nessa barriga, essa criança vai morrer”,
depois a declarante foi para gora da casa e ficou sentada, em seguida Breno veio e sentou perto, a declarante já estava nervosa, disse a ele para sair de perto, momento que Breno deu um tapa em sua barriga” [...]
(Id. 272873946 - pág. 15-16).

Na instrução processual, Sirlene Alves Moreira ratificou a ocorrência dos crimes e atribuiu ao réu a autoria,
verbis:

MP: [...] isso aconteceu realmente, ele bateu na senhora?

V: Sim, esse tempo eu estava grávida de cinco meses, ele me empurrou, me agrediu perto do guarda-roupa que eu tinha, aí meu menino entrou...

MP: Como que ele agrediu a senhora, ele deu tapa, deu soco?

V:
Empurrão e falou assim que ia matar a criança que estava na minha barriga, esse tempo ele falou,
mas teve duas brigas, né?, a vez que ele foi preso foi outra, essa aí foi... já faz uns anos.

MP: Dessa situação que a senhora estava grávida, que é essa que senhora ficou falando, então ele ameaçou, como que foi essa parte aí da bater na sua barriga, queria que a senhora explicasse melhor.

V: Hoje meu filho está com três anos,
eu estava grávida de cinco meses, aí ele estava... ele tinha bebido, estava alterado, ele me deu um empurrão no guarda-roupa, eu bati a barriga, meu filho veio para o lado dele, querendo agredir ele, eu entrei, né?, aí ele falou assim: “vou matar a criança que está na sua barriga, eu que fiz mesmo”, que é filho dele, né?

MP: Tá.

V: Só que meu filho foi [...], nessa aí ele parou.

MP: Depois a senhora falou que teve uma outra situação?

V: É, que foi que ele ficou preso um tempo, bebeu também do mesmo jeito, bebeu, queria quebrar as coisas dentro de casa, me agrediu, tenho um pé quebrado que sofri um acidente, bateu no meu pé, sangrou meu pé, me bateu, meu filho também entrou no dia da discussão, que foi quando ele foi preso, foi isso; nós ‘tinha’ separado, não estava mais juntos, só que ele bebia e sempre queria me agredir lá em casa. [...]
(Id. 272874884 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Os policiais militares inquiridos – Geydyson Fernandes Paezano e Jackson Tuneca Soares – confirmaram que foram acionados por Sirlene – que estava grávida –, em decorrência do comportamento do réu, que foi preso em flagrante delito
(Id. 272874884 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Não há dúvida que o réu ameaçou a vítima, dizendo que mataria seu filho não nascido.

O depoimento dela em ambas as fases processuais não deixa dúvida a respeito do ocorrido.

Conquanto a defesa insista que as palavras ditas por Breno no ‘calor do desentendimento
não tinham o propósito de intimidar’, o argumento não se sustenta.

Na verdade, o contexto vivenciado pelas partes naquele momento – desentendimento que desencadeou agressão física – demonstra que a ameaça atemorizou a vítima.

Tanto que ela procurou polícia, registrou o boletim de ocorrência representou criminalmente contra o réu (Id.
272873946 - pág. 22) e solicitou medidas protetivas em desfavor dele (Id. 272873946 - pág. 19-21)

Conforme reiteradamente decidido, o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Ademais
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram [...] após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

De mais a mais, eventual
“[...] reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal do réu, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública incondicionada”. [...]
(STJ, AREsp n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Assim sendo, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] A materialidade e a autoria dos crimes foram devidamente comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos da vítima e testemunhas, evidenciando a prática de violência física e ameaças de morte contra a vítima. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do convencimento do juízo, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(TJ/MT, N.U 1003917-15.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

[...] A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação do acusado. A inexistência de testemunhas presenciais não descaracteriza a ocorrência do crime de ameaça, desde que a versão da vítima seja firme e coerente em todas as fases processuais.”
(TJ/MT, N.U 1004541-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025